Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000379-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MYKAEL DOWGLAS ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 072.137.161-23 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MYKAEL DOWGLAS ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 072.137.161-23 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. CONTUMÁCIA DO AUTOR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 583,06 e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor alegou negativação indevida de seu nome em razão de débito inexistente, enquanto a ré sustentou a legitimidade da dívida, decorrente de contrato de crédito direto ao consumidor inadimplido. Constatada a contumácia do autor por não comparecer a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) e analisar a aplicabilidade do Enunciado 90 do FONAJE .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação é legítima, uma vez que a ré comprovou a existência de relação jurídica e inadimplência por meio de documentos, não impugnados pelo autor, que confirmam o exercício regular de direito.

4.

Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais, pois a negativação do devedor inadimplente não configura ato ilícito.

5.

A contumácia do autor por não comparecer a audiência de conciliação após a apresentação da contestação e documentos, justifica a aplicação, por analogia, do Enunciado 90 do FONAJE.

6.

Recurso do réu provido e do autor improvido..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000379-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mykael Dowglas Almeida Oliveira

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Mykael Dowglas Almeida Oliveira

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos do autor para declarara a inexistência do débito de R$ 583,06 e IMPROCENTES os pedidos formulados quanto aos danos morais.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias

Em suas razões recursais, o autor requer a condenação pelo dano moral sofrido e o réu pugna pela improcedência total dos pedidos.

O Autor, em sua inicial, alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 583,06, disponibilizado em 29/01/2022, uma vez que não possui relação jurídica com a instituição financeira Reclamada. O promovido, por sua vez, alega que o débito é legitimo, tratando-se de dívida mediante contrato de crédito direto ao consumidor.

Inicialmente verifico que a contestação acompanhada de documentos foi apresentada no dia 12/03/2024. A audiência de conciliação ocorreu no dia 13/03/2024, sem a presença do autor, embora sua advogada estivesse presente. Com isso, ficou registrado em ata que a justificativa para essa ausência seria apresentada em cinco dias, o que não foi feito, bem como não apresentou contestação nem impugnou os documentos juntados pela instituição financeira, comprovando a contratação de empréstimo.

Analisando detidamente os autos, vejo que, além dessa anotação, o autor possui outras três negativações relacionadas ao mesmo credor (Banco do Brasil S/A), o que demonstra a existência provável de fracionamento de ações, pois questionou neste feito apenas a negativação mais antiga, gerando indícios de se tratar de lide temerária, bem como litigância de má-fé.

O não comparecimento do autor na audiência, sem justificativa, equivale a desistência, pois em ambos os casos, normalmente, implica em extinção do feito, sem resolução do mérito.

Porém, se o autor não comparece na audiência de conciliação, após o réu ter sido juntado documentos, não impugnados, que comprovam a existência da relação jurídica e da dívida, deve ser aplicado, por analogia, a parte final do Enunciado nº 90 do FONAJE, que dispõe:
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento
, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”
(GRIFEI).

Em relação ao mérito do feito, entendo que a legalidade da inscrição está comprovada. Na petição inicial o autor não negou a relação jurídica, apenas afirmou que desconhece a negativação, pois jamais solicitou a contratação do serviço. Os documentos apresentados na defesa confirmam que foram realizados empréstimos denominados Crédito Direto ao Consumidor, documentos estes não impugnados, que segundo consta estão inadimplidos, confirmam que a anotação foi realizada no exercício regular de um direito.

A audiência de conciliação foi realizada em 13/03/2024 e a sentença foi prolatada em 24/07/20204, depois de mais de três meses, sem ter havido qualquer impugnação, sendo que a patrona do autor estava presente naquele ato processual.

Desta forma, comprovada a celebração de empréstimo, e a inadimplência, entendo que a Reclamada não cometeu qualquer ilegalidade ao negativar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito.

Ante o exposto,
conheço ambos os recursos interpostos,
dou provimento ao recurso do Reclamado
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
, e o condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024